Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-19.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. DANO. AMEAÇA. INJÚRIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE.
1. No sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente, a regra geral consiste no recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando o cumprimento da medida puder acarretar dano irreparável ao menor e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, circunstância não aferidas no caso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de dano, ameaça e injúria, cometidos no âmbito domiciliar, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é permitir a ressocialização do adolescente e sua reintegração à sociedade, de maneira que devem ser observadas as condições pessoais e sociais do menor, bem como as circunstâncias e consequências do ato infracional, não estando adstrito a uma gradação ao fixar a medida socioeducativa.
4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade em estabelecimento educativo quando o jovem é usuário de drogas ilícitas, está evadido da escola e abandonando o ambiente familiar, além de possuir diversas passagens e já lhe ter sido aplicadas medidas socioeducativas sem evidências, de que tenha progredido na reeducação e na ressocialização.
5. Recurso conhecido e improvido.